Tribunal: TJDFT
Processo: 0023239-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DUPLICIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. O embargante afirma omissão quanto a análise da alegação de fixação de honorários sucumbenciais em duplicidade (na ação principal e na reconvenção). 2.1. Efetivamente, a alegação não foi enfrentada, o que se corrige nesta oportunidade. 2.2. Nos termos do §1o do art. 85 do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 2.3. O embargante foi vencido tanto na ação principal, quanto na reconvenção. Por isto, corretamente fixados em sentença honorários sucumbenciais em seu desfavor tanto na ação principal, quanto na reconvenção.
3. Por fim, nenhuma contradição ou erro material a reconhecer, bem apreciada a controvérsia, justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso e negar provimento, mantida a sentença pela qual julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão da promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrada entre as partes em razão do inadimplemento quanto ao pagamento do preço e improcedente o pedido rconvencional.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente para sanar omissão, mas sem efeitos modificativos.